Tribunal: TJBA
Processo: 8015089-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8015089-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO ALVES SOCORRO

Advogado(s): WILSON EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s):FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COBERTURA RESTRITA A MORTE ACIDENTAL. ÓBITO POR CAUSAS NATURAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando que a apólice contratada previa cobertura apenas para eventos decorrentes de acidente pessoal.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de seguro celebrado pela falecida abrangia hipótese de morte natural; e (
ii
) estabelecer se houve violação ao dever de informação pelas rés quanto à limitação da cobertura securitária. 3.
A interpretação dos contratos de seguro deve observar o princípio da literalidade das cláusulas, não sendo possível impor à seguradora obrigação de indenizar evento expressamente excluído do risco contratado. 4.
No caso em comento, percebe-se que apólice contratada expressamente limita a cobertura aos eventos de morte acidental, invalidez permanente por acidente e diária de internação hospitalar por acidente, excluindo hipóteses de morte natural. Considerando que o falecimento da segurada se deu por causas natura
is, não ficou configurada obrigação de indenizar pela seguradora.
5
. Ademais, não se verifica falha no dever de informação, pois as condições contratuais estão redigidas de forma clara e acessível, não havendo indício de indução em erro ou ausência de esclarecimento adequado.
6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8015089-06.2023.8.05.0001
, sendo Apelante
EVANDRO ALVES SOCORRO

e Apelado
s

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07